Tribunal: TJBA
Processo: 8083699-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083699-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS FERNANDES

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, MAURICIO SILVA LEAHY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. ATRASO NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. ENVIO INCORRETO DA DOCUMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE BEM INDISPONÍVEL PELO CONSORCIADO. DEMORA JUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Bruno dos Santos Fernandes contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto à liberação do crédito consorcial e rejeitando o pleito de indenização por danos morais. O apelante sustenta nulidades processuais relativas à ausência de fundamentação da sentença, ao não saneamento do feito e à violação ao princípio da não surpresa. No mérito, alega que houve falha na prestação do serviço por parte da administradora de consórcio, com atraso injustificado na liberação da carta de crédito, acarretando danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se se há nulidades processuais que justifiquem a anulação da sentença e, no mérito, se houve falha na prestação do serviço por parte da administradora do consórcio ou da concessionária, ensejando o dever de indenizar por danos morais decorrentes do atraso na liberação da carta de crédito.

III. Razões de decidir

Inexistência de nulidade por ausência de fundamentação ou por não saneamento do feito, tendo o juízo de origem enfrentado as provas dos autos e oportunizado às partes manifestação sobre produção de provas, nos termos do art. 357 e do art. 10 do CPC.
Comprovação de que o crédito foi liberado antes da propositura da ação, afastando a alegação de inadimplemento.
Inexistência de conduta ilícita ou abusiva por parte das rés. Atraso justificado por falhas na documentação apresentada pelo próprio autor e por indisponibilidade do bem pretendido.
Inexistência de prova robusta dos alegados danos morais. Incidência do art. 373, I, do CPC, sendo do autor o ônus da comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura falha na prestação do serviço a demora na liberação de carta de crédito consorcial quando justificada por pendências na documentação ou outros fatores de responsabilidade do próprio consorciado.”

"2. A responsabilidade por danos morais exige comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal, não bastando alegações genéricas e ausência de prova robusta.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 10, 357 e 373, I; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Recurso Inominado nº 0115867-52.2022.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 0524436-26.2015.8.05.0001; TJ-MG, AC nº 10000190811877001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO n
.
8083699-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRUNO DOS SANTOS FERNANDES e como apelado GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, .